Tribunal: TCU
Processo: 047.093/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela CS Brasil Frotas Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Licitação n.o 7003098970 promovida pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) para a contratação dos serviços de locação de veículos operacionais sob o valor total contratado de R$ 7.826.688,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela CS Brasil Frotas Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Licitação n.o 7003098970 promovida pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) para a contratação dos serviços de locação de veículos operacionais sob o valor total contratado de R$ 7.826.688,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. acolher parcialmente as correspondentes razões de justificativas apresentadas por Marco Antônio Vieira Firmino, Marcos Aurélio de Moraes, Rodrigo Rodrigues de Jesus e Miriam de Oliveira Martins; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, atente para somente estipular as eventuais exigências restritivas na aquisição de bens e serviços por meio da prévia apresentação da adequada justificativa técnico-econômica para essas exigências, comprovando a efetiva necessidade de cada exigência com a respectiva ponderação sobre o seu custo, nos termos do art. 56, I e VI, da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.4. promover o envio da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e aos responsáveis, para ciência, e à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento desta deliberação com vistas, se entender pertinente, a autuar o novo processo para ali sugerir a não prorrogação do referido contrato resultante da Licitação n.o 7003098970 diante da possibilidade de obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública em face, aí, da referida diferença de R$ 1.855.367,28 correspondente a 23,7% do valor total ora contratado, até porque a TBG assumiu o compromisso de não prorrogar o Contrato 4500066550.